Tribunal: TJDFT
Processo: 0739471-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0739471-12.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: GALBA MAGALHAES VELLOSO, SOLANGE NASCIMENTO VELLOSO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Galba Magalhães Velloso, OAB-MG 15379, e Solange Nascimento Velloso, OAB-MG 17611, por meio do pedido de ID 32598921, comparecem aos presentes autos apresentando pedido dirigido ao “relator” do processo e nominado de “Exceção de Suspeição”, contra a decisão proferida por esta Presidência, de ID 31539525, por meio da qual foram inadmitidos os recursos especial e extraordinário que manejaram em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Fundamentam o seu pedido nos artigos 145 e seguintes; e 139 a 143, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso XXXIV, alínea “a” e LXIX, parte final, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Sustentam, para tanto, que a decisão que apreciou a admissibilidade de seus recursos constitucionais não teria sido equilibrada, na medida em que buscou apresentar fundamentos voltados apenas à inadmissão dos referidos apelos. Entendem que os fundamentos da decisão estariam inviabilizando não apenas o curso do processo, mas impedindo o exercício da própria advocacia. Afirmam que eventual agravo que poderiam utilizar para impugnar a decisão resistida, certamente não lograria sucesso em razão dos obstáculos declinados para impedir a admissibilidade dos recursos. Tecem considerações a respeito dos eventuais critérios utilizados na apreciação dos requisitos específicos de admissibilidade, afirmando se tratarem de caprichos abusivos por parte da autoridade prolatora da decisão. Prosseguem irrogando ofensas aos fundamentos da decisão para, ao final, concluírem pelo nítido propósito de verem declarado “nulo todo o processo e as decisões até agora tomadas”. É o relatório. Decido. A providência requerida no pedido de ID 32598921, formulado pelos advogados Galba Magalhães Velloso, OAB-MG 15379, e Solange Nascimento Velloso, OAB-MG 17611, não ultrapassa sequer a barreira da cognoscibilidade. Isso porque, embora não tenha sido observado o disposto nos artigos 312 e seguintes do Regimento Interno deste TJDFT, encontra-se esgotada a competência deste Tribunal de Justiça com o julgamento do recurso de apelação e a interposição dos recursos constitucionais. Assim, embora tenha sido dirigida a referida peça ao “relator”, este já encerrou a sua competência perante a Oitava Turma Cível com o julgamento da apelação, já tendo sido inaugurada a das instâncias constitucionais com o aviamento dos recursos especial e extraordinário. Ademais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, do RITJDFT, esta Presidência não desempenha função de relatoria, muito menos em relação ao juízo de admissibilidade dirigido às instâncias superiores, cabendo tão somente aos eminentes Ministros do STJ e do STF, aos quais for distribuído o processo, exercer tal função. É de conhecimento geral que o juízo prévio de admissibilidade dos recursos constitucionais não vincula e tampouco condiciona a decisão a ser proferida pelo relator perante as Cortes Superiores. A impugnação desse tipo de provimento está prevista no artigo 1.042 do CPC, cujo prazo encontrava-se em curso até a presente manifestação. Entretanto, analisando as afirmações lançadas no presente pleito, sobretudo no ponto onde se afirma que “nenhum agravo consegue perfazer o somatório de obstáculos enumerados ao longo do despacho, sendo que o desfecho só pode ser o insucesso, nesta e em outras instâncias” (ID 32598921), denota-se a intenção nítida de renúncia ao recurso de agravo do 1.042 do CPC por parte dos recorrentes, que tentam se valer de expediente pouco ortodoxo e fora de contexto para anular todo o processo. Diante do exposto, NADA HÁ A PROVER com relação ao pedido de ID 32598921, ficando neste ato advertidos os requerentes a observarem os lindes traçados nos artigos 80, do CPC, e 32, parágrafo único, e 33, parágrafo único, ambos da Lei 8.906/1994 (EOAB). Homologo, por conseguinte, a renuncia ao direito de interposição do recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008